Tribunal: TJMT
Processo: 0014464-85.2017.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014464-85.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VIVEIRO VIDA VERDE LTDA - CNPJ: 09.625.152/0001-54 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014464-85.2017.8.11.0055

APELANTE: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADO: VIVEIRO VIDA VERDE LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO KM – DEFEITOS COM POUCOS MESES DE USO –
RETORNO À CONCESSIONÁRIA VÁRIAS VEZES PARA CONSERTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTORA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Diante da demonstração da aquisição da motocicleta zero-quilômetro pela autora e dos defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais o levaram à concessionária para reparos por pelo menos 05 (cinco) vezes num intervalo de um ano, resta demonstrada a falha na prestação de serviços pela requerida.

Apesar de o dano moral devido à pessoa jurídica depender da ofensa à honra objetiva da empresa, no caso específico, resta configurado o prejuízo extrapatrimonial em razão do risco real à integridade física a que foram expostos os funcionários da autora durante o período que conduziram a motocicleta com defeito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
na

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
VIVEIRO VIDA VERDE LTDA
em face da apelante e da
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC

a partir da prolação da sentença. E ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 50% para parte autora e 50% para as demandadas.

Em síntese, sustenta a apelante que inexiste defeito ou falha na prestação de serviços a ensejar o dever de indenizar.

Alega que por se tratar de pessoa jurídica, a apelada deveria comprovar o abalo a sua imagem perante os seus clientes, inexistindo prova do dano moral indenizável no caso.

De forma subsidiária, defende a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o apelante se limitou a repetir a tese inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença. No mérito, refuta os argumentos da decisão recorrida, requerendo o seu desprovimento (ID 166940154).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscita a
preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não demonstrou a insurgência contra os termos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu no dia 18/12/2014 uma motocicleta 0km, Marca Honda, Modelo XRE300 STD, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, Chassi: 9C2ND1110FR004347, junto à primeira requerida/apelante, pelo valor de R$ 15.365,79. Contudo, um mês após a aquisição, o veículo apresentou falhas, resultando em “afogamentos” frequentes.

Segundo a demandante, em razão do problema apresentado e tendo em vista que o bem se encontrava coberto pela garantia, em 14/01/2015, dirigiu-se até a primeira requerida para a solução do problema, sendo autorizada a retirar o bem com o defeito sanado em 17/1/2015.

Narra que após o primeiro conserto, a motocicleta continuou a apresentar problemas, motivo pelo qual foi encaminhada reiteradamente para a primeira requerida a fim de tentar solucionar as falhas mecânicas, ou seja, nos dias 04/02/15, 10/04/15, 10/09/15, 27/10/15 e 25/11/15, sendo que em todas as datas o veículo permaneceu por diversos dias na concessionária requerida, conforme ordens de serviços juntadas aos autos.

Diante das tentativas frustradas de solucionar o problema, a parte autora realizou, em 15/12/2015, reclamação perante o PROCON municipal, sem obter, contudo, proposta de acordo por parte da requerida.

Sob a alegação de que devido aos defeitos apresentados, seu preposto sofreu acidente com a motocicleta, ajuizou a presente ação requerendo danos materiais e morais.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a despeito dos argumentos da apelante, a recorrida demonstrou a aquisição da motocicleta ZERO km Honda XRE 300 em 18/12/2014, conforme nota fiscal constante no ID 166939331 - Pág. 22, bem como que o veículo precisou de reparos junto à concessionária pelo menos 05 (cinco) vezes dentro de um período de um ano, sendo a primeira delas no mês seguinte à aquisição, consoante se denota das várias ordens de serviços colacionadas no ID 166939331 - Pág. 24/29.

Ademais, de se destacar que o representante da apelante, Sr. Riky Grachecki Vilas, quando ouvido em Juízo, narrou não se tratar de um caso isolado, uma vez que o mesmo problema (afogamento) ocorreu em outras motocicletas do mesmo lote, sendo que solução era a troca de peças, como o cabeçote.

Assim, diante da demonstração da aquisição da motocicleta zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais o levaram à concessionária para reparos por pelo menos 05 (cinco) vezes num intervalo de um ano, resta demonstrada a falha na prestação de serviços pela requerida.

De igual forma, não merece reparos a sentença monocrática quanto à condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica, o prejuízo extrapatrimonial, em regra, depende de ofensa à honra objetiva.

Ocorre que no caso, é evidente o risco à integridade física a que foram expostos os funcionários da empresa autora em razão de defeito mecânico apresentado na motocicleta, que “afogava”, com o travamento das rodas durante o seu uso.

Neste particular, ainda que o preposto da autora, Sr. Jairo Emerson, tenha relatado que o acidente envolvendo o veículo em questão ocorreu em razão de outro automóvel adentrar a Avenida e fechar a motocicleta da demandante, e não do travamento do pneu causado pela falha do veículo, tal fato não afasta o risco real que os funcionários da autora vivenciaram ao conduzir a motocicleta defeituosa.

Desta feita, há de ser mantida a sentença também com relação à condenação por danos morais.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais em relação à parte requerida, a fim de passe a arcar com 60% da verba enquanto à parte autora compete 40%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023